Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701440-68.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PAULISTA DOS SANTOS, TATIANE SOUZA SILVA APELADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA D E S P A C H O Em 18/9/2020 (ID 19786471), a d. Presidência deste eg. TJDFT determinou o encaminhamento do processo à Secretaria da Oitava Turma Cível, em razão dos requerimentos feitos pela Ré CAENGE S/A, considerada parte ilegítima pela r. sentença (ID 14324505). Compulsando os autos, verifico que o feito foi extinto sem resolução de mérito para a Requerida CAENGE S/A, uma vez que tal empresa “não é contratante e não se comprometeu a entregar o imóvel no prazo reclamado. Com isso, ela não pode responder pela resolução do contrato” (ID 14324505). A r. sentença condenou os Autores a arcarem com os honorários de sucumbência em razão da extinção do processo para a pessoa jurídica que indevidamente incluíram no polo passivo. No entanto, embora sucumbente sobre tal capítulo decisório, a parte Autora não apelou nem interpôs Recurso Adesivo ao Apelo da outra Ré Construtora Carvalho Pereira LTDA. Assim, ocorrida a preclusão sobre a ilegitimidade passiva da construtora CAENGE S/A, operou-se o trânsito em julgado sobre a matéria. Sob esse prisma, ainda que o tema tenha sido objeto de Recurso Especial interposto pelos Autores – após a reforma da r. sentença pelo Acórdão proferido por este colegiado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais –, a ocorrência da preclusão impõe que seja reconhecida a coisa julgada sobre a extinção do feito, sem resolução de mérito, para a Ré CAENGE S/A. Logo, não há óbices à expedição da certidão requerida pela parte interessada (IDs 17579081 e 19497679). Retornem os autos à il. Secretaria da 8a Turma Cível para que realize as providências determinadas no Despacho da d. Presidência (ID 19786471). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator